Tribunal: STF
Processo: ARE 1359164
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA, ADMITIDA NOS TERMOS DA LCE Nº 1.093/2009. Negativa da Administração de extensão da licença-maternidade, de 120 para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei nº 10.261/68 - Aos contratados nos termos da Lei Complementar nº 1.093/2009 são extensíveis os direitos e vantagens gerais previstos na Lei nº 10.261/68 A licença-maternidade é um direito constitucional que visa à proteção da maternidade e da infância. O fato da impetrante não ter vínculo efetivo com o Estado, é irrelevante, pois o art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende essa garantia aos servidores ocupantes de cargo público, sem especificar o regime de trabalho, se efetivo ou temporário. A impetrante engravidou na vigência do contrato de trabalho, assim, tem direito a estabilidade precária de cinco meses após o parto, bem como a licença-maternidade de 180 dias Sentença integralmente mantida Inteligência do art. 252, do RITJSP REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA E RECURSO DA FAZENDA DESPROVIDO” (documento eletrônico 5)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II; 7°, XVIII; 37, IX e 40, § 13, da mesma Carta, além de ofensa ao art. 10, b, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP assim dirimiu a controvérsia:



    “O direito de licença à gestante, previsto no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, foi estendido às servidoras públicas, por força do artigo 39, § 3º, também da Constituição Federal, in verbis: 



    ´§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir´. 



    A Constituição Federal não faz qualquer distinção entre os servidores temporários e os detentores de cargo efetivo no que concerne aos direitos sociais. E, o art. 10, da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009 e, determina: ´O contratado nos termos desta lei complementar está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985´. 



    Neste diapasão, muito embora se submeta a impetrante/apelada ao Regime Geral de Previdência Social, o certo é que há legislação estadual específica concedendo a licença-maternidade às servidoras públicas do Estado, na espécie, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, cujo art. 198, após sofrer alterações pelas Leis Complementares Estaduais nºs 1.054/2008 e 1.196/2013, especifica que o período de licença gestante, desde então, passou a ser de 180 (cento e oitenta) dias: [...]” (págs. 3 a 5 do documento eletrônico 5)



    Observo, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais 1.054/2008 e 1.196/2013). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEIS ESTADUAIS 10.261/1968 E 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à prorrogação de licença-maternidade pleiteada pela Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 10.261/1968 e 1.093/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 542, cujo paradigma é o ARE 674.103-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.333.026 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin)



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas oriundas do mesmo ente federativo, já transitadas em julgado: ARE 1.307.753/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.322.381/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.316.790/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.312.800/SP, de minha autoria. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator